Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO SERVIDOR PÚBLICO. DEMORA EXCESSIVA AO PROCESSAMENTO DO PEDIDO. OMISSÃO ILEGAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).

II. A Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII), motivo pelo qual não pode a Administração Pública retardar, indefinida e injustificadamente, a análise de pedido que lhe seja apresentado, sob pena de violar os princípios que regem a atividade administrativa (razoável duração do processo, eficiência e moralidade, entre outros).

III. A demora excessiva ao processamento do requerimento administrativo, para a qual não se constata nenhuma justificativa plausível, não se mostra em consonância com a duração razoável do processo (Lei 9.784/1999, artigo 49).

IV. Presente o direito líquido e certo do impetrante, a concessão da ordem é medida que se impõe.

V. Apelação provida. Concedida a segurança.